Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição e documentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de 15 (quinze) dias (IDs 15506722 e 15506723). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator frp